Tribunal: CARF
Processo: 16327.911446/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.911446/2009-65
ACÓRDÃO
1402-007.362 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HP FINANCIAL SERVICES ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório pleiteado e confirmado este por diligência
efetuada pela Autoridade Fiscal, cabe o provimento do recurso voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório pleiteado e homologando as
compensações a ele vinculadas, até o limite reconhecido.

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.362 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.911446/2009-65
2
RELATÓRIO
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a
diligência determinada pela Resolução no1402-0010.606, desta Turma Ordinária, sessão de
11/04/2018(fls. 163/170).
Como já relatado na ocasião, trata-se de recurso voluntário interposto pela
contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 8a Turma da DRJ/SP1, sessão de
29 de maio de 2013 (fls. 120/127) que ratificou o entendimento da Delegacia Especial da Receita
Federal do Brasil de Instituições Financeiras em SP/DEINF de não homologar a compensação
declarada sob o fundamento de que foi constatada improcedência do crédito informado no
PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada
pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na redução do Imposto de
Rendada Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao
final do período de apuração ou para compor saldo negativo de IRPJ ou CSLL.
Inconformada com o despacho decisório, a recorrente interpôs a manifestação
de inconformidade, na qual alega, em síntese:
1. que os valores excedentes dos pagamentos das suas estimativas mensais,
superiores ao apurado de IRPJ/CSLL a pagar no período de apuração, devem
ser necessariamente reconhecidos como saldo negativo.
2. neste sentido, o artigo 74 da Lei 9. 430/96 dispõe que aquele que apurar
crédito em decorrência de pagamento indevido ou a maior de tributos
federais, poderá, mediante à entrega de declaração de
compensação/restituição à RFB pleitear a compensação e/ou restituição de
seus créditos com débitos vencidos ou vincendos dos tributos também
administrados pela RFB.
3. valendo-se desta previsão legal a contribuinte procedeu à entrega da
presente declaração de compensação somente após o encerramento do
período de apuração, e portanto, após a efetiva constatação de que não
havia montante a pagar de IRPJ/CSLL na apuração, tendo sido apurado saldo
negativo do referido tributo.
4. pela leitura do despacho decisório depreende-se que a compensação não foi
homologada por supostamente não existirem créditos suficientes para tanto,
uma vez que, segundo a Fiscalização, não seria possível a utilização de
montante recolhido a título de estimativa mensal da IRPJ/CSLL — que
evidentemente compõe o saldo negativo do imposto ou contribuição
apurado ao final do ano-calendário em questão — para a compensação de
seus débitos, mas somente para a eventual composição de saldo negativo ou
mesmo para a compensação com o próprio IRPJ e a CSLL devidos.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.362 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.911446/2009-65
3
5. assenta não assistir razão ao Fisco devendo ser reconhecido o seu direito à
compensação do débito de IRPJ ou CSLL em foco no presente processo, com
créditos líquidos e certos advindos de parte do seu saldo negativo de IRPJ ou
CSLL apurados no período.
6. apesar do crédito de IRPJ ou CSLL oferecido à compensação ter sido apurado
em momento anterior ao encerramento do exercício, a entrega da
declaração de compensação somente ocorreu quando já havia se encerrado
o ano-calendário, quando já se havia constatado a existência de saldo
negativo. Portanto, não assiste razão à fiscalização quanto à alegação deque
o pagamento informado pelo requerente teria origem no recolhimento a
maior de estimativa mensal, mas sim, efetivamente, do saldo negativo
apurado ao final do ano. Isto porque uma vez constatado que os valores
pagos por estimativa mensal superam o montante efetivamente devido da
exação no encerramento do exercício a diferença deve ser reconhecida como
saldo negativo do período em questão. Tanto que o Conselho de
Contribuintes já manifestou o entendimento de que os recolhimentos
efetuados a título de estimativas mensais devem compor o saldo negativo e
consequentemente integram o montante de créditos a ser objeto de
compensação.
7. O que se verifica no presente caso é o mero cometimento de um simples erro
formal no preenchimento do PER/DCOMP pois, ao invés de a Requerente
informar que a origem do seu crédito decorre da apuração de saldo negativo
de IRPJ ou CSLL, acabou informando que seu crédito decorreria de
pagamento indevido ou a maior.
8. o cometimento de mero erro formal não pode, em hipótese alguma,
prejudicar a utilização de seu saldo negativo para a quitação, via
compensação, de seus débitos, isto porque o preenchimento de declarações,
como a declaração de compensação, encontra-se no rol das obrigações
acessórias, que tem como razão de ser a garantia do cumprimento da
obrigação tributária principal, ou seja, visa possibilitar o controle, por parte
do Fisco, das atividades exercidas pelo contribuinte, com o objetivo de
verificar a adequação dos montantes levados por este a título de tributos aos
cofres públicos.
9. se por qualquer outro meio, a autoridade administrativa puder verificar a
adequação dos recolhimentos efetuados pelo contribuinte, bem como
proceder ao devido controle de suas atividades, tem-se que reconhecer que
o eventual descumprimento dos deveres instrumentais não poderá
prejudicar o direito do contribuinte, no presente caso o direito do requerente
à compensação de seus débitos com saldo negativo de IRPJ ou CSLL
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.362 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.911446/2009-65
4
devidamente comprovado, sendo certo que a fiscalização possuía todas as
informações necessárias à verificação deste direito. Assim, segundo o § 2° do
artigo 147 do CTN deve ser efetuada a retificação de ofício da PER/DCOMP
ora analisada, a fim de que passe a constar a informação de que a
compensação declarada utiliza-se de crédito advindo de saldo negativo de
IRPJ ou CSLL, comprovadamente existente, em valor suficiente para a
quitação do débito informado.
10. por fim, solicita que seja a presente manifestação de inconformidade julgada
integralmente procedente, reconhecendo-se o direito à compensação
declarada com a consequente extinção do débito vinculado, bem como seja
determinada a retificação de ofício do referido pedido de compensação para
que passe a constar a informação de que a origem do crédito em questão é o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL do exercício em foco no presente processo,
nos termos em que autorizados pelo artigo 147 § 2° do CTN ou,
sucessivamente, que seja aplicada a mesma interpretação dada na Solução
de Consulta n° 90/2009. Requer ainda, enquanto perdurar o julgamento, que
o crédito tributário advindo da não homologação da compensação tenha a
sua exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN e
conforme a previsão constante do artigo 66, § 5° da IN SRF n° 900, de
30.12.2008.
Subindo os autos à apreciação da DRJ/SP1, a 8a Turma, por unanimidade de
votos, negou provimento ao pleito da contribuinte, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 31/05/2005
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO NEGATIVO
DEIRPJ.
MODIFICAÇÃO
DA
NATUREZA
DO
CRÉDITO
PLEITEADO.NOVO PER/DCOMP.
A modificação do tipo de crédito implica alteração da sua natureza, o que
não configura erro formal e nem inexatidão material (erro de
preenchimento ou de digitação), mas, sim, erro no critério jurídico, deforma
que para alterar o tipo de crédito, impõe-se cancelar o PER/DCOMP
errado e apresentar outro certo.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra
comprovar com documentos hábeis e idôneos que houve pagamento
indevido ou a maior.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Houve interposição tempestiva de recurso voluntário (fls. 134/151) com reprise
dos argumentos antes expendidos e contraposição aos argumentos da decisão a quo,
especificamente:
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.362 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.911446/2009-65
5
a) que a DRJ optou por se apegar ao rigor formal, em detrimento ao direito da recorrente, pois
bastaria ter baixado os autos para reanálise dos créditos pleiteados. Ou melhor, ter acatado
sua confissão acerca do erro cometido;
b) a posição do CARF é de constatado o erro de fato no preenchimento da DCOMP, e a
existência do crédito em favor do contribuinte, a compensação deve ser homologada. Cita
ementas de acórdãos do CARF para tanto;
c) a recorrida, no caso, RFB, teria a obrigação de retificar de ofício o erro cometido na
DCOMP apresentada pela recorrente, nos termos do art. 147 § 2o do CTN;
d) a solução de consulta interna Cosit no 19/2001 orientou que deixou de existir a vedação no
que concerne à compensação de parcelas pagas a maior a título de estimativa, devendo ser
aplicado ao caso concreto o princípio da retroatividade benigna;
e) desnecessário à recorrente apresentar elementos comprobatórios que viessem a retratar a
apuração do tributo a menor, pois a retificação das declarações do contribuinte, ao serem
admitidas, consubstanciam confissões de dívida e substituem integralmente as originalmente
apresentadas.
Os autos subiram ao CARF para apreciação pelo Colegiado na sessão de 11 de
abril de 2018, tendo sido convertido em diligência, na forma da Resolução no 1402-
000.606(fls.163/170), da qual se falará adiante no voto, para melhor elucidação de aspectos fáticos
que restaram inconclusivos.
Em atendimento à determinação do CARF, a DIVISÃO DE GESTÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO (DIRAT) da DEINF/SP realizou o procedimento e, ao final, elaborou
relatório circunstanciado no Despacho de Diligência de 20/07/2021 (fls. 189/195), do qual
igualmente se falará à frente.
Cientificada da conclusão da diligência em 16/08/2021 (fls.201), a recorrente
manifestou-se em petição juntada em 14/09/2021 (fls. 204). Da mesma forma, tratarei desta
manifestação no voto a seguir.

É relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.362 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.911446/2009-65
6

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos.
Principio pelo voto exarado pelo Relator original do Processo, Conselheiro Marco
Rogério Borges quando da conversão em diligência destes autos (Resolução no 1402-000.606, de
11/04/2018 – fls. 163/170), que bem sintetiza o fato concreto.
Na oportunidade, manifestou-se o Relator:
“Antes de adentrar no mérito, cabe informar que o julgamento deste
processo segue a sistemática dos recursos repetitivos, regulamentada pelo
art. 47, §§ 1o e 2o, do RICARF, aprovado pela Portaria MF 343, de 09 de
junho de 2015.
A discussão aqui cinge-se ao fato de que a recorrente tenta compensar, nas
suas palavras, valores recolhidos a maior de estimativa de IRPJ/CSLL, com
débitos do mesmo período de apuração, ou seja, antes do encerramento do
exercício respectivo.
Para tanto, aduz no seu PER/DCOMP que houve o pagamento indevido de
estimativas, como fundamento do seu direito creditório.
O Despacho Decisório denegou tal pleito, pois, no seu entender, o
pagamento de estimativa mensal só poderia utilizado na dedução do IRPJ e
CSLL devido ao final do período de apuração ou compor saldo negativo de
IRPJ ou CSLL, com base no artigo 10 da IN SRF no600/2005, que criava,
então, tal impedimento.
Contudo, com a edição da IN RFB no 900/2008, não subsiste mais tal
impedimento motivador do despacho decisório. A decisão a quo analisou tal
circunstância, e entendeu que mesmo entendendo não mais aplicável tal
regramento do art. 10 da IN SRF no600/2005, não há provas acostadas nos
autos de que à época do pagamento, tenha sido efetuado de forma maior que
o efetivamente devido.
Compulsando os autos, nota-se nitidamente que os únicos elementos
trazidos para comprovar a situação pela recorrente, na esfera a quo foram
partes da DIPJ e DCTF, ambos retificadoras, sem condições de se precisar
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.362 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.911446/2009-65
7
exatamente se se referem após o primeiro Despacho Decisório emanado.
Cabe lembrar que o tema aqui envolve direitos creditórios referentes a
períodos dos anos de 2004 e 2005, todos sob a mesma alegação da
recorrente, e todos com decisão a quo negando com praticamente os
mesmos fundamentos.
Já na sua peça impugnatória, a recorrente alega que no preenchimento da
sua PER/DCOMP, houve um erro formal, pois acabou preenchendo tal
documento fazendo constar como tipo de crédito o "pagamento indevido ou
a maior" em lugar do "saldo negativo de IRPJ" e que o mero erro apontado
não pode ilidir o seu real direito à compensação supostamente comprovado
por meio dos elementos trazidos.
Aqui, cabe destacar a importância da distinção entre o direito creditório se
baseia em pagamento indevido de estimativa ou saldo negativo. Aquele,
sendo um indébito, geraria o direito a atualização monetária a partir do mês
seguinte da sua ocorrência. Este, só haveria sua apuração do encerramento
do exercício, e sua atualização monetária no mês seguinte. No caso da
recorrente, ao ser optante do lucro real anual, e há valores de vários meses
ao longo de ano, poderia haver alguma repercussão financeira, em seu favor
(e por consequência em prejuízo ao erário) se seguisse com a visão de
eventuais estimativas recolhidas a maior seriam indébitos.
Não seria admissível que o contribuinte, após apurar e recolher estimativa
com base em balancete de suspensão/redução, sem o prévio confronto com
o valor devido com base na receita bruta e acréscimos, pretenda como
indébito o excedente que se verificaria caso tivesse adotado esta segunda
sistemática para cálculo da estimativa. Da mesma forma, não lhe cabe, após
efetuar recolhimentos com base na receita bruta e acréscimos, apurar
estimativas menores com base em balancetes de suspensão/redução, para
pleitear a diferença como se indébitos fossem.
Não se quer aqui negar o direito da recorrente de tratar como indébito
eventual estimativa recolhida a maior ou erroneamente, devidos a erro na
sua apuração da base de cálculo, pois nestes casos tratável como repetição
de indébito, conforme já sumulado nesta Corte (súmula no 84). Contudo, não
resta comprovado em nenhum momento que houve um erro no pagamento
da estimativa da sua parte. Há poucos elementos disponíveis nos autos para
se verificar tal situação, partes da DCTF e DIPJ, em parte retificados pela
recorrente já transcorrido um lapso grande temporal, e quando possível
verificar, após o Despacho Decisório de algum período do ano-calendário
constante em outro processo.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.362 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.911446/2009-65
8
Nestes elementos verifica-se que apurou a estimativa, simplesmente, pagou
e depois de algum tempo, entendeu que formaria saldo negativo, ou seja,
estaria recolhendo acima do necessário, e passou a solicitar a compensação
como se indébito fosse. Não agiu deforma a requerer um balanço de redução
ou suspensão, como seria esperado. Não há elementos para se apurar o
porquê disso.
Um indébito, válido para qualquer tributo, e igualmente para uma estimativa
recolhida a maior ou totalmente indevida, é com base em erro de apuração
da sua base de cálculo. Na prática, no transcorrer do ano, quando optante do
lucro real anual, a estimativa converte-se numa situação similar ao lucro
presumido, em que sua base de cálculo são as receitas brutas e acréscimos
mensais do contribuinte. Eventualmente, neste cálculo, pode adicionar
valores indevidos, e notar somente depois, mas ainda dentro do exercício em
foco. Há nitidamente um erro de apuração, e o contribuinte acabou
recolhendo a maior que deveria. Nestes casos, cabível o pedido de repetição,
e a atualização monetária ocorrer a partir do mês seguinte do recolhimento.
Contudo, não está demonstrado nos autos tal situação de indébito.
Aliás, na sua argumentação, resta bem nítido que quer se valer do direito
detratar o saldo negativo como indébito, provavelmente procurando a
atualização monetária mais próxima possível do recolhimento da estimativa.
Para tanto, aparente que desde que reconheça sua PER/DCOMP nos moldes
que foi transmitida, não se importa com o critério jurídico a ser aplicado ao
seu direito creditório. Contudo, conforme já explicitado, envolveria em
atualização monetária dos valores bem antes do devido, em prejuízo ao
Erário.
Tal situação fica mais manifesta quando rejeitado seu PER/DCOMP no
Despacho Decisório, aceita ser alterado o crédito como saldo negativo. O
quer que seja feito de oficio, e provavelmente alterando só esta referência,
certamente, sem prejudicar as demais variáveis envolvidas.
Necessário, portanto, para homologação da compensação, a confirmação da
existência, suficiência e disponibilidade do indébito alegado, o que não foi
realizado até o momento em nenhuma instância a quo A autoridade
administrativa centrou sua decisão, exclusivamente, na possibilidade do
pedido, e assim não analisou a efetiva existência do crédito. Superada esta
questão, necessário se faz a apreciação do mérito pela autoridade
administrativa competente, quanto aos demais requisitos para homologação
da compensação.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.362 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.911446/2009-65
9
Ou seja, a homologação expressa exige que a contribuinte comprove,
perante a autoridade administrativa que a jurisdiciona, o erro cometido no
balancete de suspensão/redução do período do crédito pleiteado, e a sua
adequação para a formação do indébito, e a correspondente disponibilidade,
mediante prova de que não se valeu desta antecipação para liquidação do
IRPJ ou CSLL devido no ajuste anual, ou para formação do correspondente
saldo negativo”.
Para concluir propondo a diligência:
“Por todo o exposto, voto no sentido de CONVERTER EM DILIGÊNCIA
ao recurso voluntário, para reconhecer a possibilidade de formação de
indébitos em recolhimentos por estimativa, com o consequente retorno dos
autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência
e disponibilidade do crédito pretendido em compensação”.
Atendendo à demanda do CARF, a DIVISÃO DE GESTÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO (DIRAT) da DEINF/SP realizou o procedimento e, ao final, elaborou relatório
circunstanciado no Despacho de Diligência de 20/07/2021 (fls. 189/195), com os seguintes
apontamentos:
Despacho de diligência
O processo administrativo de cobrança no 16327.912030/2009-64, vinculado ao
presente processo, trata de crédito tributário relativo à Contribuição Social Sobre
o Lucro Líquido (CSLL) – entidades financeiras – estimativa mensal (código 2469).
O débito fiscal foi confessado por meio de Pedido Eletrônico de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) e
seria extinto por compensação (artigo 156, inciso II da Lei 5.172/66 – Código
Tributário Nacional (CTN)) valendo-se de um pagamento supostamente indevido
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) – Pessoas jurídicas (entidades
financeiras) obrigadas ao lucro real – estimativa mensal (código 2319), referente
à estimativa mensal de abril de 2005, com data de vencimento em 31/05/2005,
pago na mesma data, no valor total de R$ 172.501,60. Segundo o contribuinte,
houve o recolhimento indevido da quantia de R$ 28.872,40 a qual o interessado
pretendia recuperar por meio desse pedido de compensação, detalhado no
quadro a seguir.

Ocorreu que os sistemas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)
não reconheceram o alegado direito creditório, por meio do despacho no
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.362 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.911446/2009-65
10
845.351.848 de 24/08/2009 (folhas 76 e 77 do arquivo eletrônico do presente E-
processo), tendo em vista que o alegado pagamento indevido, por se tratar de uma
estimativa mensal de IRPJ, deveria ser recuperado pelo sujeito passivo por meio de
sua incorporação ao saldo negativo do imposto apurado ao final do ano-base de
2005. Essa decisão fundamentava-se no artigo 10 da Instrução Normativa (IN) da
então Secretaria da Receita Federal (SRF) no 600 de 28/12/2005, substituída pelo
artigo 11 da IN RFB no 900 de 30/12/2008.
Inconformado com a decisão administrativa, houve por bem o contribuinte, em
conformidade com o que dispõe o artigo 74, §§ 7o e 9o da Lei no 9.430/96,
apresentar manifestação de inconformidade dirigida à Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo (DRJ/SP1) Desse ponto em diante, o
rito do presente processo de crédito passou a ser regido pelo Decreto no 70.235/72,
norma primária que regulamenta o processo administrativo fiscal (PAF).
Ao examinar a matéria, a DRJ/SP1 indeferiu o recurso do reclamante e manteve
inalterada a decisão recorrida (folhas 120 a 127). Em síntese o órgão administrativo
de julgamento entendeu que o contribuinte pretendia alterar o tipo de crédito por
ele pleiteado (de pagamento indevido para saldo negativo de IRPJ), de modo que o
erro cometido pelo sujeito passivo não poderia ser sanado por mera retificação de
pedido de compensação, sendo necessária a formalização de outro PER/DCOMP.
Além disso, a simples retificação de Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTFs), com alteração da estimativa mensal da IRPJ apurado em abril
de 2005, desacompanhada de outros elementos de prova que fundamentasse a
alteração do débito, não se constituiria em evidências passíveis de escorar as
alegações do contribuinte de ocorrência de pagamento indevido ou a maior.
Ainda inconformado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário na tentativa
de reformar a decisão da DRJ/SP1, tal como permite o artigo 33 do Decreto no
70.235/72. O processo administrativo de crédito foi então encaminhado ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) que, ao examinar esse
recurso, converteu o julgamento em diligência para que fossem esclarecidos
determinados pontos tais como a origem do direito creditório reivindicado pelo
interessado, refazendo-se o cômputo do IRPJ ao final de 2005, com base nas
informações extraídas dos sistemas da RFB, as retenções em fonte do tributo, as
quitações das estimativas mensais do IRPJ e a partir das informações prestadas na
Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica do exercício de
2006 (DIPJ/2006) (ano-base 2005) (folhas 163 a 170).
Sendo assim, nos parágrafos a seguir serão aqui examinados os elementos sobre os
quais o CARF solicitou maiores esclarecimentos.
Então, diante da descrição dos principais eventos relevantes do presente processo,
serão a partir de agora examinadas as alegações da empresa de arrendamento
mercantil. No caso, convém salientar que a estimativa mensal de IRPJ é tratada
como uma simples antecipação do tributo, inexistindo liquidez e certeza sobre sua
exigibilidade até a apuração do saldo do tributo ao final do ano. Neste caso, tanto o
pagamento e compensação de estimativas mensais de IRPJ bem como o imposto
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.362 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.911446/2009-65
11
retido em fonte ao longo de determinado ano são tratados como uma antecipação
da exação devida ao final desse ano-base. Caso tenham ocorrido pagamentos,
compensações e retenções em valores superiores ao IRPJ apurado, forma-se o saldo
negativo de IRPJ passível de ser repetido ao contribuinte. Por outro lado, se o
imposto apurado ao final do período de apuração é superior aos valores extintos de
estimativas mensais e retenções em fonte, caberá ao contribuinte quitar a diferença
mediante extinção da apuração anual do tributo, em março do ano seguinte, com
valores devidamente corrigidos pela taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (SELIC). Em outras palavras, o fato gerador do IRPJ
assim como o da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) é complexivo
ou periódico, porque abrange a disponibilidade econômica ou jurídica adquirida em
determinado ciclo, no caso, contado a partir do primeiro até o último dia de um
ano. Bem assim, no caso em exame será refeito o cômputo da apuração anual do
IRPJ de modo a se verificar se o imposto apurado ao final de 2005 foi de fato
quitado pelo contribuinte, ou se restou saldo devedor não extinto passível de ser
dele exigido por meio do saldo que o sujeito passivo pretende recuperar da
estimativa mensal aqui em exame. Em outras palavras, o alegado pagamento
indevido da estimativa mensal do IRPJ relativo a abril de 2005 no valor de R$
28.872,40 só será aqui confirmado caso a integralidade do ajuste anual do IRPJ
tenha sido quitada em 2005 ou caso esse montante não tenha sido incorporado ao
saldo negativo de IRPJ.
Sendo assim, refazendo-se o cálculo do IRPJ apurado ao final do período de 2005
tendo por fundamento os valores declarados na DIPJ/2006, foi apurado um lucro
real passível de tributação pelo IRPJ no valor de R$ 1.500.264,46 na ficha 09B
(Demonstração do Lucro Real – Instituições Financeiras) da DIPJ/2006. Sobre esse
lucro real incidiu a alíquota de 15% (1.500.264,46 x 0,15 = 225.039,67), acrescido
do adicional de 10% incidente sobre a parcela do lucro real que exceder o valor
resultante da multiplicação de R$ 20.000,00 pelo número de meses do respectivo
período de apuração ((1.500.264,46 – 240.000,00) x 0,10 = 126.026,45) (artigo 3o,
§ 1o da Lei no 9.249/95), resultando um IRPJ apurado de R$ 351.066,12
(225.039,67 + 126.026,45 = 351.066,12). Esse valor foi parcialmente quitado por
uma série de pagamentos da estimativa mensal do IRPJ ao longo do ano-base de
2005, confirmados no sistema SIEF, bem como por compensação de um valor de
R$ 174.137,91 apurado em abril desse ano. Adicionalmente, em consulta ao
sistema que controla as Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF),
foram localizadas retenções em fonte do IRPJ, passíveis de serem aproveitadas
pelo sujeito passivo, sob o código de receita 1708 (Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) incidente sobre rendimentos pagos a pessoa jurídica) e código 6188
(financeiras – retenção por órgão público). Ao fazer a confrontação do IRPJ devido
em 2005 com os pagamentos, compensação e retenções em fonte do imposto, foi
aqui apurado um saldo negativo de IRPJ ao final desse ano de R$ 1.436.747,15
conforme pode ser observado no quadro 02 reproduzido a seguir.
Neste caso, deve-se então observar se o contribuinte pleiteou a recuperação desse
saldo negativo nesse valor ou se acresceu ao indébito os pagamentos que ele alega
ter pago a maior ao longo do ano de 2005. Em consulta ao Sistema de Controle de
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.362 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.911446/2009-65
12
Crédito e Compensação (SCC), verifica-se que o saldo negativo de IRPJ apurado
ao final do ano-base de 2005 foi reivindicado no PER/DCOMP no
31407.45397.210907.7.02-2226 e demais pedidos de compensação vinculados a
esse documento. Esse indébito foi controlado no processo no 16327.919537/2009-
49. No sistema em comento, é possível comprovar que o valor de saldo negativo de
IRPJ de 2005 reclamado pela empresa de arrendamento mercantil atinge R$
1.436.747,46 na referida declaração de compensação, com uma pequena diferença
de R$ 0,31 (1.436.747,46 – 1.436.747,15 = 0,31) em relação ao valor apontado no
quadro 02 reproduzido a seguir. Ou seja, neste caso foi aqui confirmado que o
contribuinte não acresceu os saldos dos pagamentos de estimativa mensal de IRPJ
feitos durante o ano de 2005 que ele pretende aqui recuperar. O quadro a seguir
detalha o que foi aqui explicado.

Conforme mencionado nos parágrafos anteriores, os pagamentos das estimativas
mensais do IRPJ mostradas no quadro 02 foram todos confirmados no sistema
SIEF. Nesse sentido, a compensação da estimativa mensal de abril de 2005
mostradas acima foi também confirmada nos sistemas da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB), especificamente no extrato do processo de
cobrança no 16327.904383/2009-91, vinculado ao processo de crédito no
16327.903820/2009-59 e ao PER/DCOMP no 11941.22975.310505.1.3.03-8561.
No extrato de encerramento do referido processo de cobrança, fica evidenciado
que a estimativa mensal de IRPJ de abril de 2005 no valor de R$ 174.137,91 foi
efetivamente extinta por compensação.
Assim, feito o detalhamento das estimativas mensais extintas por pagamento ou
compensação e voltando-se ao imposto de renda retido em fonte passível de ser
deduzido do IRPJ apurado no ano em questão, foi aqui verificada a retenção em
fonte sob o código de receita 1708 (IRRF) incidente sobre rendimentos pagos a
pessoa jurídica). Esse código trata do imposto retido incidente sobre
remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica (artigo 52 da
Lei no 7.450/1985). O fato gerador dessa retenção em fonte consiste no
pagamento ou crédito de importâncias por pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços caracterizadamente de
natureza profissional. Constatado o fato gerador previsto na hipótese de
incidência descrita em lei, aplica-se a alíquota de 1,50% sobre as importâncias
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.362 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.911446/2009-65
13
pagas ou creditadas como remuneração pelos serviços prestados. No caso em
comento, a HP Financial Services Arrendamento Mercantil S/A prestou serviços a
outras pessoas jurídicas e recebeu como contrapartida uma remuneração já
descontada do IRRF calculado pela alíquota de 1,50%. Esse imposto retido é
posteriormente deduzido do IRPJ a pagar apurado no encerramento do período
de apuração trimestral ou anual (artigo 650 do Decreto no 3.000/99 –
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99)). Os tomadores de serviços atuam
nesse caso como responsáveis tributários pelo cálculo e recolhimento do IRRF,
sendo a empresa de arrendamento mercantil a beneficiária desses montantes
retidos e repassados aos cofres públicos pelos responsáveis tributários.
Já as retenções ocorridas sob o código de receita 6188 (financeiras – retenção por
órgão público) se referem a serviços financeiros prestados por bancos ou
empresas de arrendamento mercantil a órgãos públicos e incorporam quatro
tributos distintos, Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS)
(0,65%), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)
(3,00%), CSLL (1,00%) e IRPJ (2,40%), tal como estabelecido pelo artigo 64 da Lei
no 9.430/96, com os percentuais de retenção determinados pelo anexo único da
Instrução Normativa (IN) da então Secretaria da Receita Federal (SRF) no 28 de
01/03/1999 perfazendo 7,05% (0,65 + 3,00 + 1,00 + 2,40 = 7,05). Em outras
palavras, o beneficiário dessa retenção em fonte presta serviços financeiros a um
órgão ou empresa pública e recebe como contraprestação pelos serviços
prestados uma remuneração em dinheiro, descontada dos tributos retidos em
fonte. Essas retenções são tratadas como antecipação das exações devidas e
podem ser abatidas dos débitos apurados nos meses ou ano em que o serviço foi
prestado. No caso, do total retido em fonte (7,05%), apenas 2,40% refere-se ao
IRPJ, ou 34,04% do valor retido (2,40 / 7,05 = 0,340425).
Diante da descrição dos códigos de retenção em fonte do IRPJ, fica evidenciado
que, em relação ao código 6188, nem toda a retenção poderá ser computada
como abatimento do imposto apurado ao final de 2005. Isso porque do total
retido, apenas uma fração se refere à exação em tela. Ou seja, só a parte
relacionada ao IRPJ é tratada como antecipação do imposto apurado ao final do
ano. Os demais valores retidos devem ser manejados como antecipações da CSLL,
PIS e COFINS apurados no ano ou no mês de ocorrência da retenção. Nas
informações extraídas do sistema DIRF, e sendo computada tão somente a
retenção referente ao imposto de renda, foi apurado um montante passível de
ser descontado do IRPJ em 2005 no valor de R$ 36.257,24 quanto ao IRRF retido
por órgãos públicos e entidades da administração pública indireta e de R$
9.258,83 referente ao imposto retido por pessoas jurídicas de direito privado, tal
como mostrado no quadro 03 reproduzido a seguir. Nesse sentido, é importante
salientar que as receitas de prestação de serviços ou outros serviços financeiros
que ensejaram as retenções em fonte aqui examinadas aparentemente não
foram oferecidas à tributação na linha 36 (rendas de prestação de serviços) da
ficha 06B (Demonstração do Resultado – Pessoa Jurídica Componente do Sistema
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.362 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.911446/2009-65
14
Financeiro) da DIPJ/2006. Todavia, considerando que o interessado é uma
companhia de arrendamento mercantil e que os serviços por ele prestados são
assim classificados, tais rendimentos muito provavelmente constam na linha 08
(Rendas de arrendamento mercantil) da ficha 06B (Demonstração do Resultado –
Pessoa Jurídica Componente do Sistema Financeiro) da DIPJ/2006 na qual foi
declarado o montante de R$ 282.516.541,17. O quadro seguir detalha o que foi
aqui explicado.

Voltando-se ao quadro 02, especificamente na coluna “Compensação”, foi
constatado que o contribuinte declarou em sua DCTF uma estimativa mensal de
IRPJ em abril de 2005 no valor de R$ 143.629,20, em contraste com o pagamento
correspondente a esse período de apuração, realizado em 31/05/2005 no valor
total de R$ 172.501,60. Considerando que o saldo negativo apurado ao final de
2005 atingiu R$ 1.436.747,15, valor próximo daquele reclamado pelo interessado
no PER/DCOMP no 31407.45397.210907.7.02-2226 de R$ 1.436.747,46 e
reconhecido no âmbito do processo no 16327.919537/2009-49, pôde ser aqui
comprovado que o valor indevido de R$ 28.872,40 (172.501,60 – 143.629,20 =
28.872,40) que o contribuinte pretende aqui recuperar não foi incorporado ao
saldo negativo de IRPJ de 2005. Portanto, caso esse pagamento seja parcialmente
desalocado da estimativa de IRPJ de abril de 2005, tal como informado em DCTF e
no pedido de compensação aqui em exame, esse saldo não alocado poderá ser
utilizado na extinção por compensação do débito mostrado no quadro 01. Em
cálculos realizados no sistema SAPO, atesta-se que essa parcela de R$ 28.872,40 é
suficiente para a completa extinção do crédito tributário de estimativa mensal de
CSLL de março de 2006 no valor de R$ 27.863,28, restando uma fração de
centavo de real passível de ser aqui desconsiderada.
Por fim, repisando-se os pontos aqui examinados, foi visto que o débito de
estimativa mensal de CSLL (código 2469) de março de 2006 no valor de R$
27.863,28 seria extinto por compensação valendo-se de uma parcela da
estimativa mensal de IRPJ de abril de 2005 de R$ 28.872,40 recolhida de maneira
indevida. Tal compensação foi proposta nos PER/DCOMP mostrados no quadro
01 e na DCTF apresentados pelo contribuinte.
Ocorreu que os sistemas da RFB não homologaram esse pedido de compensação,
tal como foi observado no Despacho no 845.351.848 de 24/08/2009.
Inconformado com essa decisão, a instituição financeira recorreu à DRJ/SP1 que,
por sua vez, manteve a decisão inalterada, por entender que caberia ao
interessado demonstrar o erro no cálculo e recolhimento da estimativa mensal de
IRPJ de abril de 2005. Além disso, a inexatidão apontada pelo interessado seria
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.362 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.911446/2009-65
15
um erro no critério jurídico, de modo que se fosse alterado o tipo de direito
creditório utilizado na compensação, seria imprescindível a apresentação de um
novo pedido de compensação, não sendo possível a mera retificação do
documento original. Nessa senda, o contribuinte apresentou novo recurso ao
CARF que, por sua vez, converteu o julgamento em diligência para que o
pagamento indicado pelo sujeito passivo fosse devidamente examinado, à luz da
apuração anual de IRPJ em 2005.
Então, foi aqui refeito o cômputo do IRPJ apurado em 2005, sendo visto que o
contribuinte quitou estimativas mensais do imposto ao longo de 2005 por
pagamento e compensação. Os pagamentos foram confirmados no sistema SIEF;
já a compensação de abril de 2005 no valor de R$ 174.137,91 encontra-se com
seu pedido de compensação homologado, conforme foi consultado no extrato de
encerramento do processo no 16327.904383/2009-91. Ao mesmo tempo, em
consulta ao sistema DIRF foram confirmadas retenções em fonte do imposto
passíveis de serem abatidas da apuração anual do tributo.
Foi visto que a retenção sob o código 1708 se originou de serviços prestados pela
empresa de arrendamento mercantil a outras pessoas jurídicas, tendo como
contraprestação o recebimento de recursos já descontados do imposto retido em
fonte que, por sua vez, é repassado aos cofres públicos tendo a HP Financial
Services Arrendamento Mercantil S/A como beneficiária. Esse imposto retido
pode ser aproveitado pelo prestador de serviços no abatimento do IRPJ devido ao
final do período de apuração ou na formação de seu saldo negativo de IRPJ,
contanto que os valores dos serviços prestados que ensejaram essas retenções
tenham sido oferecidos à tributação por meio de sua incorporação no cômputo
do Lucro Real. Da mesma maneira, a retenção em fonte sob o código 6188 é
originada por serviços prestados pela companhia de arrendamento mercantil a
outras pessoas jurídicas da administração pública indireta ou órgãos públicos,
tendo como contraprestação o recebimento de recursos já descontados do
imposto de renda e outros tributos retidos em fonte que, por sua vez, são
repassadas aos cofres públicos tendo o interessado como beneficiário. Foi visto
que só uma parcela dos tributos retidos sob esse código se refere imposto retido
em fonte, sendo também aqui constatado que os rendimentos que ensejaram
todas as retenções foram, aparentemente, declarados como rendas de
arrendamento mercantil na DIPJ/2006.
Então, refazendo-se a apuração do IRPJ devido em 2005 a partir das informações
prestadas na DIPJ/2006, confrontando-a com os pagamentos e compensação de
estimativas mensais de IRPJ confirmados nos sistemas da RFB, bem como os
valores do imposto retido em fonte sob os códigos 1708 e 6188 foi aqui verificado
que o sujeito passivo apurou um saldo negativo de IRPJ ao final de 2005 no valor
de R$ 1.436.747,15. Então, para que fosse confirmado que houve pagamentos
indevidos de estimativas mensais de IRPJ ao longo de 2005 passíveis de serem
recuperadas pela empresa de arrendamento mercantil, foi consultado o sistema
SCC de modo a se verificar o exato valor por ele reclamado a título de saldo
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.362 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.911446/2009-65
16
negativo de IRPJ de 2005. Foi aqui confirmado que o contribuinte pleiteou a soma
de R$ 1.436.747,46 no PER/DCOMP no 31407.45397.210907.1.7.02-2226 e outros
documentos associados a essa declaração, sendo esse indébito reconhecido no
âmbito do processo no 16327.919537/2009-49. Logo, foi aqui atestado que o
interessado não adicionou de maneira indevida os saldos dos pagamentos de
estimativas mensais de IRPJ de 2005 que ele pretende aqui recuperar seja no
abatimento do IRPJ apurado no ano, seja na formação do saldo negativo do
tributo. Diante disto, foi então confirmado que a parcela de R$ 28.872,40 que o
interessado alega ter sido indevidamente recolhida aos cofres públicos não foi
aproveitada na incorporação ao saldo negativo de IRPJ apurado ao final de 2005,
podendo essa parcela ser então utilizada na compensação do débito mostrado no
quadro 01. Em cálculos realizados no sistema SAPO, foi aqui confirmado que esse
indébito é suficiente para a extinção do débito de estimativa mensal de CSLL de
março de 2006, restando uma fração de centavo de real passível de ser aqui
desconsiderada.
Sendo assim, diante do exposto, será dada ciência da presente manifestação ao
contribuinte que poderá, a seu critério, apresentar novo recurso administrativo.
Após ser cientificado acerca da presente decisão, o presente processo será
encaminhado ao CARF que, no uso do feixe de atribuições que formam a sua
competência, poderá adotar as medidas que julgar adequadas.
Cientificada da conclusão da diligência em 16/08/2021 (fls. 201), a recorrente
acostou manifestação (fls. 204) concordando com a conclusão da diligência. Textualmente
assentou que, “acerca das conclusões alcançadas pelo Despacho de Diligência elaborado pela Divisão de
Gestão do Crédito Tributário e do Direito Creditório desta d. Delegacia (...) a manifestação em comento, de
forma clara e objetiva, confirmou não só a existência e disponibilidade do crédito pleiteado, como também
a respectiva suficiência para completa extinção das compensações pretendidas”.
Pois bem, os autos mostram a correção do entendimento desta Turma Ordinária
quando decidiu, em 11/04/2018, pela conversão do julgamento em diligência, de modo a se
buscar a “verdade material”, um dos pilares em que se sustenta o processo administrativo-fiscal,
possibilitando que as alegações da contribuinte pudessem ser aferidas por quem dispõe de
competência para tal nos casos de pleitos envolvendo repetição de indébito via compensação, no
caso, as unidades de origem da Receita Federal.
Nesse contexto, o parcimonioso despacho produzido pelo auditor que presidiu a
diligência merece todos os encômios pelo profundo, detalhado e minucioso relatório elaborado,
compreendendo não apenas os valores e rubricas envolvidos e disponibilizados nos sistemas da
Receita Federal, como a análise de toda a legislação aplicável.
Assim, a conclusão da diligência é taxativa e deve ser acolhida pelo Colegiado:
Logo, foi aqui atestado que o interessado não adicionou de
maneira indevida os saldos dos pagamentos de estimativas
mensais de IRPJ de 2005 que ele pretende aqui recuperar seja no
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.362 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.911446/2009-65
17
abatimento do IRPJ apurado no ano, seja na formação do saldo
negativo do tributo. Diante disto, foi então confirmado que a
parcela de R$ 28.872,40 que o interessado alega ter sido
indevidamente
recolhida
aos
cofres
públicos
não
foi
aproveitada na incorporação ao saldo negativo de IRPJ apurado
ao final de 2005, podendo essa parcela ser então utilizada na
compensação do débito mostrado no quadro 01.(destaque
acrescido)
CONCLUSÃO
Assim, pelo exposto e o que consta dos autos, encaminho meu voto no sentido
de dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório pleiteado e
homologando as compensações a ele vinculadas, até o limite ora reconhecido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 301
DF CARF MF
Original